Tribunal: TJDFT
Processo: 0746677-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. ART. 833, IV E X DO CPC. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. NÃO PROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o cabimento da penhora de valores em conta corrente da empresa executada.
2. Nos termos do art. 833, IV e X do Código de Processo Civil, são empenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
3. Tem-se que a proteção legal prevista no artigo 833, inciso IV do CPC, diz respeito, em regra, à pessoa física (empregado), não à figura do empregador (pessoa jurídica). Outrossim, o incido X do art. 833 do CPC faz menção à quantia depositada em caderneta de poupança. Todavia, a própria agravante informa que o montante bloqueado seria usado ordinariamente para despesas em geral, não para reserva financeira.
4. Constata-se que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor bloqueado corresponderia à verba impenhorável (art. 854, § 3o, I do Código de Processo Civil).
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.